Tribunal: TJPA
Processo: 0800677-25.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800677-25.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON MOISES RIBEIRO SOUSA, PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO. EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO OFICIOSA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e VII, e art. 146, § 1º, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a absolvição pelo crime de constrangimento ilegal em razão da alegada inobservância do devido processo legal na emendatio libelli; (ii) analisar a possibilidade de redução das penas intermediárias com superação da Súmula 231 do STJ e reconhecimento da atenuante da menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica, sendo lícita a alteração do tipo penal na sentença (emendatio libelli), nos termos do art. 383 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. As provas constantes dos autos demonstram de forma inequívoca a prática dos crimes de roubo majorado e constrangimento ilegal.

5. O pedido de redução da pena com superação da Súmula 231 do STJ é inviável, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal e a atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução aquém do mínimo.

6. Inviável o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, uma vez que o apelante Pedro Lucas Sawada de Souza contava com 21 anos à época dos fatos.

7. Correção oficiosa da dosimetria para separar as penas de reclusão e detenção em consonância com a jurisprudência do STJ, sem alteração dos regimes de cumprimento fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração da capitulação jurídica dos fatos na sentença (emendatio libelli) é válida quando preservados os fatos narrados na denúncia. 2. A incidência da atenuante de confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 3. A atenuante da menoridade relativa só se aplica quando o réu é menor de 21 anos à época dos fatos. 4. Em concurso de crimes com penas de reclusão e detenção, as penas devem ser cumpridas em regimes próprios e sucessivos, sem unificação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68, 69, 146, §1º, 157, § 2º, II e VII; CPP, arts. 383 e 577, p. ú.;

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 2.376.196/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.346.079/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; TJDFT, APCRIM 0732534-83.2020.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 10.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com correção oficiosa da pena, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Pedro Lucas Sawada de Souza, apenado com 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 96 dias-multa, e Anderson Moises Ribeiro Sousa, apenado com 6 anos 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 34 dias-multa, apelam da sentença do Juízo da 5ª Vara de Criminal de Belém/PA que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e VII, e art. 146, § 1º, ambos do Código Penal (ID 13812216).

Por entenderem que as provas sustentam a condenação apenas quanto ao crime de roubo, os apelantes requerem a absolvição da prática do crime de constrangimento ilegal pelo inapropriado pedido de
ementatio libelli
formulado pela acusação e acolhido pelo juízo.

Requerem, ainda, a reforma do cálculo dosimétrico para fixação da pena intermediária
aquém
do patamar mínimo para apelante Anderson Moisés Ribeiro Sousa, por conta da atenuante de confissão, com a superação da súmula 231 do STJ e para Lucas Sawada de Souza, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade (ID 13812233).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 13812237), conclusão acompanhada pela Procurado
ria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14537667).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em inviabilidade da
ementatio libelli

que incidiu na condenação pela prática do crime de constrangimento ilegal, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório pelo crime previsto no art. 146, §1º, do CP.

Nesse particular, saliento que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida - que é dotada de caráter provisório. É permitido ao Juiz sentenciante, na oportunidade da prolação da sentença, conferir definição jurídica da conduta diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal” (
AgRg no AREsp n. 2.376.196/RS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/3/2025).

Ademais, “o instituto da
emendatio libelli
previsto no art. 383 do Código de Processo Penal consiste na atribuição de definição jurídica diversa daquela descrita na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, não implicando ofensa ao princípio da correlação fática entre a denúncia e a sentença, posto que o acusado se defende dos fatos descritos na peça acusatória” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.346.079/ES
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/3/2025).

Na espécie, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao acolher o pedido de
ementatio libelli
da acusação em alegações finais, pois existem fartas provas da materialidade e autoria para a condenação pela prática do crime de constrangimento legal, confira-se:

“No que tange à capitulação de constrangimento ilegal majorado pelo uso de arma (art. 146, § 1º, do Código Penal), razão assiste ao Ministério Público, que, em suas razões finais, pugna pelo reconhecimento desta figura típica em face dos réus.

Isso porque, de acordo com o que acima restou demonstrado, logo após efetivarem a prática do roubo do telefone celular Iphone 11 de ÍCARO OLIVEIRA, os denunciados ANDERSON MOISES e PEDRO LUCAS embarcaram em um ônibus da linha Jiboia Branca, sendo alcançados em seguida na frente da instituição de ensino superior UEPA, que fica situada à Av. Almirante Barroso, por um policial militar que havia observado a ação criminosa e foi em socorro da vítima.

Com a interceptação e parada do ônibus, resolveram ANDERSON MOISES e PEDRO LUCAS tomar um dos passageiros do transporte coletivo de refém, conforme confessaram em juízo os acusados e reportaram, em harmonia de relato, a vítima e a testemunha de acusação.

Ademais, a aludida conduta foi praticada mediante o emprego de uma arma branca, circunstância que torna o comportamento dos coagentes mais graves, atraindo a incidência da majorante prevista na parte final do § 1º do art. 146 do Código Penal; cabendo frisar que a arma ser imprópria não impede o amoldamento da ação criminosa a essa causa de aumento da pena, conforme decidiu o STF, no HC 85005/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, nem mesmo, como esclarece Hungria, o fato de ser única, pois “o texto legal fala em armas, no plural, mas apenas para designar o genus, e não porque exija, necessariamente, a multiplicidade delas” (apud GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 11ª edição. Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 670).

Com efeito, há, nos autos, firme cenário probatório formado após contraditório judicial que encaminha um juízo conclusivo de que os acusados ANDERSON MOISES e PEDRO LUCAS concorreram, do início ao fim, em acerto de vontades e colaboração mútua, para a prática do roubo, duplamente majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, realizado no dia 13/01/2022, por volta de 12h, na Av. Júlio César contra ÍCARO OLIVEIRA ALMEIDA, após a vítima chegar em uma parada de embarque de ônibus localizado na Avenida Júlio César; e para a prática do crime de constrangimento ilegal, majorado pelo emprego de arma branca, efetivado contra um dos passageiros de um ônibus usado pelos agentes após o primeiro evento delituoso.

Assim, importa salientar que, não obstante a denúncia tenha se limitado a atribuir apenas a prática do delito de roubo duplamente majorado em desfavor dos réus, passando a imputar o crime de constrangimento ilegal majorado somente na fase das alegações finais, reconhecer este juízo, em sentença, ambas as capitulações penais, não irá redundar em ofensa aos princípios da correlação entre acusação e sentença e do contraditório e ampla defesa, visto que, no processo penal, o réu se defende dos fatos que constituem o objeto de uma acusação e não da classificação jurídica constante da denúncia, como assim decidiu o Tribunal de Justiça do Pará, na Ap. 0000932-68.2012.8.14.0012 – PA, 3.ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Submetido à análise os fatos narrados na denúncia, verifica-se que, na peça vestibular, os fatos processuais correspondentes às figuras típicas em foco foram apresentados pelo Ministério Público, o qual descreveu com clareza toda a situação fática pertinente, de modo que, aplicando-se o rito da emendatio libelli (art. 383/CPP), os fatos contidos na exordial não se modificam, mas tão somente se dá uma interpretação jurídica distinta quanto a esses fatos, que se revela possível diante das provas produzidas no curso da instrução criminal e do livre convencimento motivado deste Juízo.

Desse modo, tenho por violada, em concurso material de crimes, as normas penais dispostas no art. 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 146, § 1º, ambos do Código Penal, culminando com o reconhecimento da procedência da acusação deduzida em desfavor dos réus” (ID 13812216 - Págs. 6/7)
.

Como se vê, , o delito restou plenamente caracterizado, diante das provas judicializadas, a exemplo do testemunho policial e as palavras da vítima (ID 13812216 - Págs. 4/5), porquanto os réus, com o uso de uma faca, ameaçaram de forma grave o ofendido, que se tornou refém dos algozes dentro do transporte coletivo, pois teve impedida sua liberdade de ir e vir e o constrangendo, portanto, a não fazer o que a lei permite.

Além do mais, os fatos referentes à prática do crime de constrangimento ilegal foram devidamente descritos na denúncia (ID 13812148 - Pág. 2), o que inviabiliza o acolhimento do pleito defensivo sob o ângulo pretendido (v.g. TJSP, APR
00009661120178260537
, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 08/10/2019).

Em complemento, verifico que
o cálculo dosimétrico não comporta reparos sob o
ângulo pretendido pela defesa.

Clarifico que a pena-base do apelante Anderson Moisés Ribeiro Sousa foi fixada no mínimo legal o que retira o interesse recursal da redução da pena
aquém
da barreira mínima diante do reconhecimento da confissão espontânea, à vista da Súmula 231 do STJ. Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

No mais, o entendimento do juízo recorrido está alinhado ao verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, o qual foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597.270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

No mesmo sentido, inviável acolher o pleito de Lucas Sawada de Souza, no tocante ao reconhecimento da atenuante da menoridade, tendo em vista que “à época dos fatos, já contava com 21 anos completos, impossível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa“ (TJDFT,
0001502-72.2018.8.07.0001
, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 28/03/2019).

Ressalte-se que o apelante nasceu em 23/07/2000 (ID 13812106 - págs. 14 e 29; ID 13812123; e guia de identificação — ID 13812106 - pág. 43), sendo que o fato ocorreu em 13/01/2022 (ID 13812148), ocasião em que já havia alcançado 21 anos de idade, afastando, portanto, a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Por fim, cabe a correção oficiosa de erros materiais no cálculo dosimétrico.

Isso porque a pena do crime de roubo foi somada com a pena de detenção do crime de constrangimento ilegal.

Ocorre que “na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, pois se aplica o disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal, e não o art. 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução”, sendo certo que “a pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade (
AgRg no REsp n. 1.993.618/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/3/2023. No mesmo sentido: TJDFT.
APCRIM, 0732534-83.2020.8.07.0001
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azeved, 2 Turma Criminal, j. 10/03/2022).

Destarte, imperioso o ajuste da dosimetria, o qual passo a realizar mantendo os mesmos critérios adotados pelo magistrado
a quo
, conforme disposto a seguir:

- Ao apelante Anderson Moisés Ribeiro Sousa:

a) Pena de 5 anos 7 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do CP;

b) Pena de 6 meses de detenção e pagamento de 20 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 146, §1º, do CP;

Portanto, para fins de somatória das penas, torno concreta e definitiva a pena do réu Anderson Moisés Ribeiro Sousa em 5 anos 7 meses e 6 dias de reclusão, 6 meses de detenção, e pagamento de 34 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, devendo o regime inicial de cumprimento da pena ser o semiaberto, em atenção ao art. 33, § 2º, b, do CP, como resultado da somatória das penas.

- Ao apelante Pedro Lucas Sawada de Souza:

a) Pena de 7 anos de reclusão e pagamento de 56 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do CP;

b) Pena de 10 meses de detenção e pagamento de 40 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 146, §1º, do CP;

Portanto, para fins de somatória das penas, torno concreta e definitiva a pena do réu Pedro Lucas Sawada de Souza em 7 anos de reclusão, 10 meses de detenção, e pagamento de 96 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, devendo o regime inicial de cumprimento da pena ser o fechado, em atenção ao art. 33, § 2º, b, do CP, como resultado da somatória das penas.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, e nessa extensão, nego provimento, com ajuste oficioso da pena.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025